Tribunal: TJDFT
Processo: 0723126-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DOS DEVEDORES. SISBAJUD. ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. VIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens dos devedores por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”.2. A regra estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 2.1. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.2. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.3. Na hipótese em exame, embora o Juízo singular tenha, na decisão interlocutória agravada, deferido o requerimento de pesquisa de bens pertencentes aos devedores por meio do Sisbajud, constata-se que foi indeferido o emprego da reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do mecanismo conhecido como “teimosinha”.4. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). 4.1. No caso em deslinde a medida requerida deve ser admitida, como meio de cooperação, em benefício aos interesses nutridos pela sociedade empresária agravante, que consistem, especialmente, na satisfação do respectivo crédito.5. Recurso conhecido e provido.